Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-72.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ADOLESCENTE COM 17 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE, RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTO A FATORES DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia diante do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, com atenção, entre outras, à importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos, pessoas custodiadas e usuários em geral.
2. Este Tribunal de Justiça, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, editou atos normativos para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se priorizou a realização das audiências por videoconferência.
3. As audiências por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do representado e permitem o contato entre ele e seus familiares, bem como com todos os atores processuais.
4. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (aplicado subsidiariamente ao procedimento de apuração de ato infracional), não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).
5. Na espécie, incontroversas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, impossível acolher o pedido de improcedência da representação, pois a mera alegação do representado de que estaria sendo ameaçado em razão de uma dívida de droga não é suficiente para a configuração de coação moral irresistível.
6. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao jovem que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico de drogas, possui passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude e encontra-se exposto a fatores de risco.
7. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.
8. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, aplicou ao apelante a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos.